Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-97.2025.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003228-97.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA FRANCISCA TELES - CPF: 474.484.401-44 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003228-97.2025.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial de Barra do garças Ltda.

Recorrente:
TEREZINHA FRANCISCA TELES

Recorrida:
ÁGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA Á DIALETICIDADE - REJEITADAS -
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO PRAZO DE 10 DIAS – SERVIÇO ESSENCIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DA RECORRENTE - ARTIGO 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

No caso dos autos, a recorrente alega que durante o período de 28/08/2024 a 07/09/2024, ficou sem o regular abastecimento d’água em sua residência.

4.

Apesar de a recorrente alegar a falha na prestação do serviço, ela apenas juntou reportagem que não comprova que sua residência também foi atingida pelo desabastecimento, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

5.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL
.
SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIOA DE SERVIÇO PUBLICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU TRANSTORNOS EFETIVOS PELA SUPOSTA PRIVAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora recorrente, alega falha na prestação de serviços pela recorrida, eis que sofreu falta de água por 15 dias.

2.Apesar que se refere a constantes faltas no fornecimento de água, a autora não demonstrou nenhuma situação peculiar, a justificar que eventual privação do serviço tenha efetivamente lhe causado transtornos, e ferido direitos de personalidade. No caso dos autos, a autora a não demonstrou claramente porque sua honra, sua imagem ou outro atributo da personalidade foi violado.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4.Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “ (...)Passando a análise do mérito, no caso em apresso, a parte autora ajuizou demanda em face do Município de Várzea Grande e do Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG), narrando que no mês de fevereiro de 2025 teria ficado mais de 15 (quinze) dias sem fornecimento de água em sua residência, pleiteando indenização por danos morais.É certo que, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é possível a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inversão é regra de instrução, e não exonera a parte autora do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.Assim, cabe a parte consumidora constituir minimamente seu direito, ônus que não desincumbiu. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)No presente feito, não se verifica nos autos a juntada de documentos essenciais à formação do convencimento quanto à alegada falha na prestação do serviço, como:· faturas quitadas relativas ao mês do alegado corte;· protocolos de atendimento junto ao DAE;· registros fotográficos ou audiovisuais do período de desabastecimento no imóvel da parte autora;· comprovantes de reclamações formais individualizadas;· ou qualquer outro elemento mínimo de corroboração da alegação.As matérias jornalísticas juntadas são genéricas e não individualizam a situação da parte autora, não permitindo concluir, com a segurança necessária, que sua unidade residencial tenha efetivamente permanecido sem água por mais de 15 dias, tampouco se houve omissão por parte da Administração.Assim, entendo pela improcedência da demanda.DispositivoAnte o exposto, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, opino pela improcedência dos pedidos.Via de consequência, encerro a fase de conhecimento (...) “

5.A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95

4.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

5.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3º do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1009495-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025).”

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com o pagamento de custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026